Tribunal: STF
Processo: RHC 209415
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wilamis Sergio dos Santos contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.10.2021, denegado o Habeas Corpus n. 689.417/SE.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em primeira instância às penas de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e noventa e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 e no art. 297 do Código Penal.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 202000309417, à qual, em 26.1.2021, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, por unanimidade, negou provimento. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 171, § 3º E ART. 297, AMBOS DO CP). 



    PRELIMINARES: DA NULIDADE ABSOLUTA (ART. 384, DO CPP E ART. 5, LV, DA CF) IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENCIA DE PREJUIZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA 563, DO CPP. 



    PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO A QUO IDÔNEA E PERTINENTE. 



    PREJUDICIAL DE MÉRITO: RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA EXTINÇÃO E DA PUNIBILIDADE (ART. 107 V, E 171 1 §5, AMBOS DO CP) MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA NOS CRIMES DE ESTELIONATO EM QUE A DENÚNCIA JÁ TENHA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO DA LEI ANTICRIME. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 



    MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES (ART. 386, V, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS QUE NARRAM COM DETALHES O MODUS OPERANDI DO RÉU. ANIMUS LUCRI FACIENDI E EFETIVO USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA QUE HAJA A ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PELO CRIME DE ESTELIONATO, COM FULCRO NA SÚMULA 17, DO STJ, E PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALSO NÃO EXAURIDO E AINDA POTENCIALMENTE LESIVO. PRECEDENTE DO STJ. 



    DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM A VALORAÇÃO POSITIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. INCABÍVEL. VALORAÇÃO ACERTADA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA. 2a FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INACOLHIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AINDA DENTRO DO PERÍODO DEPURADOR. 3a FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO §3°, DO ART. 171 EM RAZÃO DA NATUREZA TRIBUTÁRIA DO SEGURO DPVAT. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 47-49, vol. 1).



     



    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 23.8.2021, em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 689.417/SE no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido monocraticamente em 22.10.2021, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTS. 171, § 3º, E 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA FIXADA COM RAZOABILIDADE. CONCRETOS FUNDAMENTOS. Ordem denegada” (vol. 9).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes e das consequências do delito (e adotada a fração de aumento de 1/6 por circunstância), deve a pena-base ser fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, e NÃO 2 anos e 8 meses, como foi calculada. Na segunda etapa, incidindo o acréscimo de 1/6 pela reincidência, a pena alcança 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. Na terceira fase, aplicada a fração de 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP, a reprimenda resta fixada em 2 anos e 26 dias de reclusão, e 20 dias-multa” (fl. 21, e-doc. 11).



    Sustenta que, quanto ao delito de uso de documento falso, “na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes (e adotada a fração de aumento de 1/6 por circunstância), tem-se que a pena-base é 2 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, e NÃO 2 anos e 8 meses. Na segunda etapa, incidindo o acréscimo de 1/6 pela reincidência, a pena alcança 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, e se torna definitiva uma vez que ausentes outras causas modificadoras. Em razão do concurso material aplicado na r. sentença, a soma das reprimendas se estabiliza em 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, e 35 dias-multa” (fl. 21, vol. 11).



    Assevera que a “manifesta ilegalidade QUANDO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DAS PENA BASE é patente, visto que o somatório diverge do quanto estabelecido na fundamentação” (fl. 22, vol. 11 ).



    Requer “seja conhecido o presente recurso, para em decisão MONOCRATICA E EM SEDE DE LIMINAR, da provimento ao recurso, para aplicar a pena ao recorrente nos autos do processo 201856501230, em 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, e 35 dias-multa, conforme fundamento acima exposto” (sic, fl. 23, vol. 11).



    O Ministério Público de Sergipe e o Ministério Público Federal não apresentaram contrarrazões. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.10.2021, denegado o Habeas Corpus n. 689.417/SE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.193-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    8. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a readequação da dosimetria da pena, ao argumento de excesso no cálculo dosimétrico da pena-base.



    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou:



    “Na sentença, para o delito de estelionato, o Magistrado considerou, na dosimetria, como negativas as circunstâncias judiciais dos antecedentes, em face de uma condenação transitada em julgado e também das consequências do crime, por ter sido muito grande o prejuízo do segurado Líder. Para cada uma das vetoriais, a pena foi elevada na fração de 1/6, o que se mostra bastante proporcional, e a pena-base foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 42 dias-multa. 



    Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência, em face de uma segunda condenação transitada em julgado. A pena foi elevada em 5 meses, portanto, fixada a pena provisória em 2 anos e 9 meses de reclusão, e 42 dias-multa. Por fim, na terceira fase, em razão do § 3º do art. 171 do Código Penal, a pena foi elevada na fração de 1/3 e tornou-se definitiva em 3 anos e 8 meses de reclusão, e 42 dias-multa. 



    Para o crime de falsificação de documentos, o Magistrado considerou como negativa a circunstância apenas dos antecedentes, por condenações transitadas em julgado (Autos n. 200721900624 – t. j. em 21/9/2010), e a pena-base foi elevada na fração de 1/6, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão, e 50 dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado em 9/8/2010, Autos n. 200721900588, Execução da Pena n. 201121101484), e a pena foi majorada em 6 meses, chegando a 3 anos e 2 meses de reclusão, e 50 dias-multa. Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição. Com o concurso material, a pena final foi fixada em 6 anos e 10 meses de reclusão, e 92 dias-multa. 



    Não há ilegalidade na pena fixada para esse crime. Esta Corte somente deve incidir para alterar a dosimetria quando flagrante qualquer ilegalidade, o que não se mostra presente. O Magistrado trouxe concretos fundamentos, e a pena foi exasperada com razoabilidade” (fls. 2-3, vol. 9).



    10. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, foram detalhados os motivos para a exasperação da pena-base, sendo consideradas, de forma negativa, as circunstâncias judiciais de maus antecedentes e as consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência e, na terceira fase, houve aumento em razão do § 3º do art. 171 do Código Penal.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha: RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. 2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (RHC n. 117.806, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 3.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.939-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora